Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta.
2. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
3. Descabida a desclassificação para a modalidade culposa, é certo que, nas circunstâncias em que os fatos se deram, o apelante atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.